Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1002388-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
AGRAVADO: WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS, RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS, DULCE SONTAG, ERICO SONTAG, SILVANIA APARECIDA CADO LOPES, TEODORO MOREIRA LOPES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1002388-75.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que indeferiu a tutela cautelar em caráter antecedente em que a agravante pleiteava o arresto de 8.855 sacas de soja em grãos de 60kg.
Alega que firmou com os agravados a Cédula de Produto Rural n. 012/DMT/2019, vencida em 28-2-2019 e não adimplida.
Aduz que a safra 2018/2019 já foi colhida e eles pagaram apenas parte do débito, e que o fato de estarem inadimplentes há quase um ano sinaliza que não têm intenção de quitar a dívida.
Diz que tomou conhecimento de que os devedores estão simulando a criação de uma nova CPR, com o propósito velado de esvaziar a cobrança da presente CPR 012/DMT/2019, pois os Agravados são sabedores de que estão em atraso (mora) com a Agravante, o que ressalta, à toda evidência, a comprovação do requisito do periculum in mora.
Ressalta que o produto está sendo repassado para terceiras pessoas, visto ser de fácil comercialização.
Afirma que ofereceu caução real, o que afasta o risco de dano aos agravados no caso de improcedência da Ação.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela cautelar em caráter antecedente para que seja efetivado o arresto de 8.855 sacas de soja em grãos de 60kg.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, especialmente em razão do decurso de tempo desde o vencimento da CPR até o ajuizamento da demanda (um ano).
Assim, se provido no mérito o Recurso, a agravante terá atendida a sua pretensão com a reforma do decisum atacado, sem que com a espera ocorra prejuízo, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator